Tribunal: TJBA
Processo: 0501225-43.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501225-43.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SP-66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JERLAINE SANTOS DE SOUZA

APELADO: JOVENTINO DA ROCHA MAIA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JERLAINE SANTOS DE SOUZA, AIRES VIGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS CONTIDOS NO ART 85, § 2º, DO CPC. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR pautada na alegação de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Incontroverso que a empresa requerida inseriu indevidamente o nome do consumidor nos cadastros restritivos de créditos, vez que a dívida reclamada estava sendo paga por meio de depósito judicial, conforme determinação do Juízo singular.

3. O dano moral em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito se configura
in re ipsa.

4. Na hipótese de o valor indenizatório se revelar irrisório, a teor da situação tratada nos autos, bem como dos precedentes jurisprudenciais de lavra do STJ, indispensável se torna sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a viabilizar a reparação efetiva dos prejuízos objeto.

5. O pleito de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% para 20% não merece ser recepcionado, haja vista que tal importe consolidou-se com esteio no artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se a natureza da causa, o tempo exigido para o desenvolvimento dos trabalhos e o local da realização, não se revelando de maneira alguma exorbitante ou contrário aos critérios estabelecidos no citado artigo.

6. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0501225-43.2015.8.05.0103, em que figuram como Apelante/Apelado: SCOPEL SP-66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOVENTINO DA ROCHA MAIA FILHO

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, pelas razões expostas no voto do Relator.